Tribunal: TJSP
Processo: 1001758-33.2017.8.26.0153
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação da parte autora. Irresignação desta. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação da parte autora. Irresignação desta. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000580831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1001758-33.2017.8.26.0153/50000, da Comarca de Cravinhos, em que é
embargante CLODOALDO CANCELLA CARRASCOZA, é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001758-33.2017.8.26.0153/50000 - Cravinhos - VOTO No 21914
2/9
VOTO No 21914
Embargante(s): Clodoaldo Cancella Carrascoza
Embargado(s): Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Cravinhos - Foro de Cravinhos/2a Vara
Juiz(a): Eduardo Alexandre Young Abrahão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação da
parte autora. Irresignação desta. Descabimento. Omissão
inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de
obscuridade. Erro material não configurado. Questões
relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r.
'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita
inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela parte autora ao V. Acórdão que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação interposto por ela.
A parte autora, ora embargante sustenta, em
síntese, que: 1) diferentemente do que constou no V. Acórdão, a parte
embargante requereu expressamente a condenação da parte contrária na
quantia de 50% do valor original, o que representa o proveito econômico;
2) o V. Acórdão foi omisso quanto à expressa concordância da parte
embargante no que diz respeito à redução do proveito econômico do feito,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001758-33.2017.8.26.0153/50000 - Cravinhos - VOTO No 21914
3/9
que deve ser aplicado como base de cálculo para o percentual de
honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §§2o e 6o, do CPC; 3) o
V. Acórdão foi contraditório ao considerar o depoimento do Sr. Ivaldo
Carrascoza como informante; 4) houve violação aos incisos IV e VI do §1o
do artigo 489 do CPC; 5) a Turma Julgadora afastou conclusão objetiva
com base em meras presunções; 6) consideradas essas presunções, o V.
Acórdão reconheceu como excludente de responsabilidade objetiva do
Banco Embargado a demora do Embargante em tomar a iniciativa de
investigar os fatos, hipótese não prevista no rol taxativo de exclusão de
responsabilidade do fornecedor, disposto nos incisos do §3o, do artigo 14,
do CDC.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões e a sanar
erro material, que eventualmente o 'decisum' proferido possa registrar, e
nenhuma destas hipóteses se verifica nos autos, na medida em que o
julgado apreciou todos os pontos deduzidos no recurso.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Os casos previstos para manifestação dos embargos
declaratórios são específicos, de modo que somente são
admissíveis quando se apontar a existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em
questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz
ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os
embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso
de fundamentação vinculada.” (DIDIER JR., Fredie
Curso de Direito Processual Civil: O processo civil

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001758-33.2017.8.26.0153/50000 - Cravinhos - VOTO No 21914
4/9
nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes
de competência originária de tribunal
13a ed.
reform.
Salvador: Ed. JusPodivm
2016

pág.248).
Não se vislumbra no V. Acórdão embargado
qualquer omissão a ser declarada, na medida em que a omissão consiste na
ausência de análise de questão de fato ou de direito relevantes para o
julgamento da demanda.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“A omissão, explica Barbosa Moreira, passível de
embargos de declaração, refere-se às questões de fato e
de direito relevantes para o julgamento que não
tenham sido apreciadas pelo magistrado, sejam
aquelas suscitadas pelas partes ou examináveis de
ofício.” (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Tampouco se configurou a contradição
necessária para configuração do vício no 'decisum', dado que o vício deve
ser interno ao julgado, ou seja, duas partes da própria decisão devem se
mostrar incongruentes entre si, o que, de acordo com os fundamentos dos
presentes embargos, não corresponde ao V. Acórdão embargado.
Prosseguindo com os ensinamentos do
professor ARRUDA ALVIM:
A contradição se verifica quando a decisão apresenta
partes incongruentes, como, por exemplo, se reconhecer
a inadmissibilidade de um recurso e logo após julgar-lhe
o mérito. Ressalte-se, porém, que a contradição deve ser
sempre interna ao julgado, como já decidiu o STJ: “A
contradição que autoriza os embargos de declaração
é aquela interna ao acórdão, verificada entre a
fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001758-33.2017.8.26.0153/50000 - Cravinhos - VOTO No 21914
5/9
aquela que possa existir, por exemplo, com a prova
dos autos”. (EDUARDO ARRUDA ALVIM Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
'In casu', não se verifica no 'decisum'
qualquer obscuridade a ser declarada, tendo em vista que a obscuridade
consiste na dificuldade da compreensão da decisão judicial, ou seja,
impossibilidade de entendimento do que fora decidido, o que não se
verifica na hipótese dos autos.
Nesse
sentido,
os
ensinamentos
de
ARRUDA ALVIM:
Devemos entender por obscuridade a falta de clareza na
decisão judicial, de modo que não se tem certeza
daquilo que foi decidido. Barbosa Moreira diz que
existem vários graus de obscuridade, desde a simples
ambiguidade até a completa ininteligibilidade da
decisão, mas em qualquer das hipóteses os embargos são
cabíveis. (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Não houve erro material 'in casu', uma vez
que não constam dos autos evidentes e inequívocos enganos involuntários
ou inconscientes que sejam incompatíveis com a intenção do julgador.
Prosseguindo com os ensinamentos da
doutrina:
“O pronunciamento judicial pode conter inexatidões
materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros
são denominados de erro material. Quando isso ocorre,
o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, alterar
sua decisão para corrigir essas inexatidões (art.494,
CPC).
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou
inexatidões materiais não implica a possibilidade de o
juiz proferir nova decisão ou proceder a um

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001758-33.2017.8.26.0153/50000 - Cravinhos - VOTO No 21914
6/9
rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz
possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em
discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou
consignado no texto da decisão.
Enfim, há erro material quando o que está escrito na
decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que
isso seja perceptível por qualquer homem médio.”
(DIDIER JR., Fredie Curso de Direito Processual
Civil: O processo civil nos tribunais, recursos, ações
de competência originária de tribunal e querela
nullitatis, incidentes de competência originária de
tribunal 13a ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm
2016 pág.248).
O
V.
Acórdão
embargado
expôs
devidamente os fundamentos pelos quais o recurso de apelação interposto
pela parte autora não comportava provimento, sendo indevida qualquer
alteração ou integração.
Não há, ademais, qualquer nulidade a ser
declarada, por violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, a pretexto de
deficiência de fundamentação, na medida em que o 'decisum' analisou
todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
EDcl no MS 21315 / DF (2014/0257056-9)
Relator(a)
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3a
REGIÃO) (8315):
Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento: 08/06/2016
Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001758-33.2017.8.26.0153/50000 - Cravinhos - VOTO No 21914
7/9
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente 'mandamus' e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400,
com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da
possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Não há que se falar igualmente em nulidade
do 'decisum' por violação ao artigo 489, §1o, VI, do CPC/15.
Isto porque, “no que diz respeito a esse
inciso VI, indispensável a sua interpretação conjunta com o disposto no
artigo 927 do diploma processual civil, em especial seu §1o, assim
redigido: “§1o. Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e
no art. 489, §1o, quando decidirem com fundamento neste artigo”. Logo,
os dispositivos citados deixam claro que “jurisprudência” ou
“precedente” correspondem aos julgados proferidos pelos Tribunais com
efeito vinculante, o que não se aplica aos acórdãos citados pelo apelante
para fundamentar sua tese de defesa. A observância obrigatória a esses
entendimentos só é aplicável quando se faz menção a casos enquadrados
nas hipóteses descritas nos incisos I a V do caput do artigo 927 (súmula

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001758-33.2017.8.26.0153/50000 - Cravinhos - VOTO No 21914
8/9
vinculante, recurso repetitivo, etc.), que não abrangem todo e qualquer
acórdão, até mesmo porque evidentemente existem posições divergentes
não pacificadas e que devem ser respeitadas. Caso prevalecesse a tese dos
apelantes, bastava à parte contrária trazer aos autos precedente com
entendimento contrário ao por ele trazido para se criar um impasse
jurídico. Existindo posições diametralmente opostas sobre um mesmo tema
entre duas Câmaras do mesmo Tribunal, qual deveria prevalecer? O
mesmo vale para dois acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de
Justiça” (TJSP, 33a Câmara de Direito Público, Apelação no
0019058-29.2013.8.26.0003, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira,
j.14.08.17).
Assim,
desnecessária
a
manifestação
expressa acerca de todos os julgados colacionados pela parte embargante
em suas razões recursais, já que eles não se encaixam no conceito legal de
precedente acima mencionado.
Nesse sentido, já decidiu esta E. Corte:
“Embargos de declaração. 1. Cabimento de embargos de
declaração nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo
Civil.
Ausência
de
erros,
omissões,
contradições e obscuridades. 2. Embargos de declaração
com nítido caráter infringente, sendo manifesto o
inconformismo com o resultado pronunciado. 3. Os
julgados mencionados nas razões do recurso de apelação
não obrigam a realização de distinção entre os casos
concretos ou de julgamento naquele mesmo sentido, pois
não se tratam de decisões vinculantes. Inteligência dos
artigos 489, § 1o, VI e 927, do Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados.” (TJSP, 34a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
1032219-55.2014.8.26.0100/50000, Rel. Des. Kenarik
Boujikian, j.10.08.16).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de
omissão ou contradição Almejado pronunciamento sobre
decisão que não se encaixa no conceito legal de
precedente Inteligência dos arts. 489, § 1o, VI, e 927 do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001758-33.2017.8.26.0153/50000 - Cravinhos - VOTO No 21914
9/9
CPC. Embargos rejeitados.” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Público, Embargos de Declaração no 0001700-
91.2011.8.26.0271/50000, Rel. Des. Erbetta Filho,
j.15.07.16).
No mais, é inequívoco o caráter infringente
do recurso em tela, de manifesto inconformismo com o então pronunciado,
tudo absolutamente incompatível com a natureza e finalidade dos
embargos declaratórios.
Por fim, impertinente o prequestionamento
formulado, posto não ter se verificado, in casu, nenhuma negativa de
vigência de lei federal ou decisão contrária à Constituição.
Assim já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Não viola o art. 535 do Código de Processo Civil o
Acórdão que decide a questão por inteiro, sendo
desnecessário que o Tribunal desafie todos os
dispositivos legais e constitucionais desejados pelo
recorrente” (Resp. no 286.176-0-SP, Terceira Turma,
Rel.
Min.
CARLOS
ALBERTO
MENEZES
DIREITO, j. 18/10/2001, BSTJ 01/2002, Pág. 37 e
RSTJ 170/306).
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITAM-
SE os embargos de declaração.
WALTER BARONE
Desembargador Relator